Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVANTE), PATRICIA PEREIRA RAD - CPF: 006.093.861-74 (AGRAVADO), D. R. J. (AGRAVADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA O FILHO MENOR E 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA A EX-COMPANHEIRA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da verba alimentar no montante fixado, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor dos alimentos provisórios, mormente se compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI,
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Pensão Alimentícia, Guarda e Regulamentação de Visita com Pedido de Tutela Provisória Cautelar
ajuizada por
MARIA CRISTINA PEREIRA NETO

PATRICIA PEREIRA RAD e OUT

PATRICIA PEREIRA RAD e OUTRO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que fixou a verba alimentar no importe de 05 (cinco) salários mínimos ao filho comum e 02 (dois) salários mínimos à ex-companheira pelo período de 24 meses (ID 43311360 - dos autos originários).

Sustenta o agravante (ID 75622479) que o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido, pois seus recursos financeiros não são capazes de suportar o montante correspondente a 05 (cinco) salários mínimos ao filho e 02 (dois) salários mínimos à ex-companheira, pelo período de 24 meses, sem que isso comprometa sua própria subsistência.

Aduz que além de pagar todas as despesas do filho, inclusive médicas, ainda está sendo compelido a pagar 05 (cinco) salários mínimos mensais, sem que haja comprovação do valor correspondente aos gastos com o menor.

Assevera que a agravada não faz jus ao recebimento da pensão alimentícia, pois inexiste nos autos demonstração da sua necessidade, sendo que a manutenção de um veículo de luxo, bem como a justificativa de depressão, não compreende argumentos suficientes à fixação de verba alimentar.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam reduzidos ao montante de 01 (um) salário mínimo para cada uma das partes agravadas.

A liminar foi indeferida ID 62503959.

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 76828469.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 79110952).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 82941481).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a redução da verba alimentar fixada em
05 (cinco) salários mínimos ao filho e 02 (dois) salários mínimos à ex-companheira, pelo período de 24 meses
, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades dos alimentandos. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, o agravante recorre da decisão que antecipou a tutela pretendida e fixou os alimentos provisórios em
05 (cinco) salários mínimos ao filho e 02 (dois) salários mínimos à ex-companheira, pelo período de 24 meses
.

Assim, constata-se que a controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Com efeito, de uma superficial análise dos autos, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos nenhum documento apto a demonstrar que não possui renda suficiente para suportar os alimentos no valor fixado sem prejuízo do seu sustento, afirmando apenas não possuir condições.

Assim, inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o valor fixado a título de alimentos provisórios, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor da verba alimentar, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos, como bem destacado na decisão agravada, vejamos (ID 43311360 – dos autos originários):

“[...] Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos, proposta por Patrícia Pereira Rad em face de Paulo Cesar de Almeida Josetti. Informa a autora que, as partes conviveram, em união estável pelo período de 06 (seis) anos, iniciando, em 2014 até julho/2020. Desta união adveio o filho Davi Rad Josseti, hoje com 05 (cinco) anos, que nasceu com uma condição especial chamada de Transtorno do Espectro Autista.

Aduz que, foi obrigada a se abster de trabalhar para dedicar-se, integralmente ao filho, oportunidade em que se tornou dependente financeiramente do requerido, haja vista a necessidade do infante frequentar diversos tratamentos de saúde, de acordo com o laudo, acostado ao ID. 42280279.

Alega, ainda que, sofre de depressão, necessitando, também, de tratamento médico, consoante ao documento, encartado ao ID. 42280281.

Diante do exposto e, em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios, em 5 salários mínimos, que hoje importam em R$5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), justificando o arbitramento neste valor, ante às comprovações juntadas pela parte autora (ID. 42282015; 42282019; 42282566) que demonstram um faturamento alto do posto de combustível, além das demais empresas existentes, em nome do requerido, bem como o alto padrão de vida ostentado por ele.

Da mesma forma, visando amenizar o desequilíbrio econômico, momentaneamente, verificado, defiro, parcialmente, a liminar pretendida e determino ao requerido, o pagamento de alimentos compensatórios à autora, no importe de 02 (dois) salários mínimos vigentes que, hoje importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), pelo período, mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. O vencimento das prestações alimentícias se darão todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito, em conta bancária da parte autora, que deverá ser informada nos autos, em 05 (cinco) dias. [...].”

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
Demonstrado nos autos, ainda que em cognição sumária, a compatibilidade entre o valor dos alimentos provisórios fixado pelo Juízo singular e as necessidades do alimentando, bem como a situação financeira do alimentante, deve ser rejeitado o pleito recursal de redução da pensão alimentícia
.” (TJMT – RAI no 112676/2010, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/03/2011, DJe 11/04/2011) .

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante. [...].”
(RAI. No 15186/2007 - 3a Câmara Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor dos agravados, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade dos alimentandos e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos em sede de antecipação de tutela.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 82941481):

“[
...]
No caso, como se trata de fixação de alimentos provisórios, não se tem de imediato a cognição total dos fatos, eis que não foram produzidas ainda, em sua totalidade, as provas do alegado pelos litigantes, que ficarão relegadas para a fase instrutória.

No caso versando, o agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, as razões para a redução dos alimentos provisionais, não trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, a redução da verba provisoriamente fixada.

Logo, sem trazer nenhuma prova robusta referente à desnecessidade dos alimentados ou impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios no montante fixado, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Sobre o tema, aliás, não diverge a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RELATIVA À UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE IDADE. ÔNUS DA PROVA - CONCLUSÃO No 37 DO CETJRGS. NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUANTIFICAÇÃO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, prevenindo hipótese de prejuízo. No caso concreto, atentando para o conjunto probatório carreado até o momento, não é razoável reduzir o valor dos alimentos provisórios, fixados ab initio em valor razoável. Além das necessidades presumidas, estando comprovada nos autos a existência de algumas necessidades extraordinárias de um dos alimentandos, e não havendo demonstração da alegada impossibilidade do genitor - ônus que a ele incumbe -, deve ser mantida a decisão vergastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70075979625, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/02/2018) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, GUARDA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. As alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois implicam mudanças na rotina de vida e nos referenciais dos menores, podendo gerar transtornos de toda ordem. Caso concreto em que as menores, contando 06 (seis) e 12 (doze) anos de idade, estão sob a guarda fática da genitora-agravante desde a separação de fato dos litigantes, em julho de 2017, impondo-se regularizar a situação, com o deferimento da guarda provisória das filhas à recorrente. Os alimentos em favor dos filhos menores, cuja necessidade é presumida, devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando, mas também em atenção aos recursos da pessoa obrigada. Inexistindo nos autos informações acerca dos rendimentos do genitor, a obrigação alimentar vai fixada no valor postulado na inicial, o qual se apresenta adequado diante das peculiaridades da situação específica, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70074979493, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 22/11/2017) – grifei.

Em casos como tais, entendo que é do alimentante o ônus da prova acerca da impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação.

O conjunto probatório apresentado, nesta fase de conhecimento, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito.

Assim, vislumbro que a questão deverá ser aprofundada na instrução e que, por se tratar de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso, nos termos e razões acima exarados.[...].”

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021